Tribunal: TJMT
Processo: 0017548-31.2016.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017548-31.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA DE OLIVEIRA PADUAN - CPF: 709.168.611-04 (APELANTE), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO UHLMANN - CPF: 827.008.509-04 (APELADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR – LEI 11.340/2006 – VIOLÊNCIA FISICA - LESÃO CORPORAL -

DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
MANTIDO – DANO MATERIAL – CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA -

SENTENÇA MANTIDA.

A Lei nomeada de “Maria da Penha” estabelece em seu art. 9o § 4o que o agressor que
causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

A indenização por perdas e danos e
lucros

cessantes
não pode ter por base o
lucro
imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. No caso, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Ana Paula de Oliveira Paduan

contra Luis Gustavo Uhlmann, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.241,85 (dois mil duzentos e quarenta um reais e oitenta cinco centavos) a título de dano material, além do ressarcimento dos valores ainda a serem despendidos para o tratamento da depressão decorrente da agressão, sendo a necessidade devidamente comprovada por meio de atestado médico. Condenou ainda a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral. Considerou a ocorrência da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, dos quais 1/3 serão de responsabilidade da autora e o restante 2/3 do réu, suspendeu a exigibilidade da condenação em face da autora, conforme o art. 98, § 3o do CPC.

Em breve síntese, Luis Gustavo Uhlmann recorre alegando que inexiste nos autos provas de agressão contra a vítima que tenha sido realizado por ele, asseverando que todo o surto foi provocado pela autora, tendo o recorrente atuado de forma defensiva. Aduz ainda que baseado na própria narrativa dos fatos da exordial resta evidente que a agressão foi recíproca, decorrente de uma discussão, não gerando direito a indenização. Pugna pelo reconhecimento da inexistência de ato capaz ensejar o dano moral e subsidiariamente pleiteia a redução do
quantum
arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma que houve condenação genérica do dano material, decorrente dos valores a serem despendidos para o tratamento psicológico da apelada.

De outra banda, Ana Paula de Oliveira Paduan recorre pleiteando a indenização por dano material referente aos lucros cessantes, sob o argumento de que teve rescindido os dois contratos trabalhistas (
Home Care
e na UTI do Hospital Santa Ângela) em razão dos afastamentos por atestado médico trazidos da violência sofrida.

A autora apresentou as contrarrazões, da mesma forma que o réu, ambos pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Ana Paula de Oliveira Paduan ajuizou ação de indenização contra Luis Gustavo Uhlmann, alegando que foi vítima de agressão física, moral causadas pelo réu, no âmbito da relação doméstica e familiar.

Narrou que no dia 08.08.2016, o réu tentou a reconciliação do relacionamento, oportunidade em que iniciou uma discussão verbal e lhe desferiu agressões físicas, sendo essas tapas, socos e enforcamento. Salienta que fora acometida por distúrbios psicológicos, necessitando de acompanhamento médico, tendo sido prescrito em duas oportunidades o afastamento da autora de suas atividades laborativas, provocando, assim, sua demissão.

O douto magistrado, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.241,85 (dois mil duzentos e quarenta um reais e oitenta cinco centavos) a título de dano material, além do ressarcimento dos valores ainda a serem despendidos para o tratamento da depressão decorrente da agressão, sendo a necessidade devidamente comprovada por meio de atestado médico. Condenou ainda a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral. Considerou a ocorrência da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, dos quais 1/3 serão de responsabilidade da autora e o restante 2/3 do réu, suspendeu a exigibilidade da condenação em face da autora, conforme o art. 98, § 3o do CPC.

Contra essa decisão as partes recorrem.

Pois bem. De início, passo a análise do recurso de apelação interposto por Luis Gustavo Uhlmann, por ser uma questão de lógica-processual.

Em síntese, o apelante narra sobre a ocorrência do fato com intuito de sustentar a tese de legítima defesa, ao salientar que a autora sofria de transtornos psicológicos e que as lesões decorreram da sua autoagressão, bem como de lesões recíprocas causadas em decorrência de discussão entre as partes.

Embora o apelante alegue a inexistência de provas aptas a comprovar que as lesões sofridas pela vítima foram efetuadas pelo recorrente, pleiteando uma revalorização das provas.

Da análise dos autos, verifico que houve a instauração de um processo criminal no. 11422-62.2016.8.11.0055 para apuração dos fatos, e que a sentença condenou
“o réu Luis Gustavo Uhlmann, já qualificado nos autos, nas sanções do art. 129, § 9, do Código Penal, com as incidências da Lei 11.340/06).”

(id. 84100040).

Ora, é cedido que nosso ordenamento jurídico adota o sistema de separação ou independência para o qual é possível desenvolver o pleito indenizatório, contudo, mesmo com a adoção do sistema separatista, existe uma intercomunicação entre as jurisdições civil e criminal. Nesse contexto prevê o art. 935 do C. Civil:

“A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

No caso em apreço a sentença penal repercute na esfera civil, já que houve a condenação do réu pelas lesões sofridas pela autora.

De mais a mais, verifico que houve a instrução probatória, além disso a douta magistrada considerou os seguintes elementos probatórios na sentença, vejamos:

“
Das agressões:

a) os áudios, e suas respectivas degravações, das ligações realizadas pela parte autora à Debora Elmers Noronha de Oliveira momentos após as agressões noticiadas (fls. 23/25/ mídia fl. 350);

b) Exame de corpo de delito, realizado em 09/06/2016 e juntado às fls. 38/40, que conclui pela existência de lesões contusas e pela ofensa a integridade corporal ou à saúde da pericianda;

c) Declarações médicas, atestados e comprovantes de realização de exames às fls. 41-verso/43-verso.

d) Termo de depoimento de Debora Elmers Noronha de Oliveira (fls. 44/44-verso, do qual se extrai: (...) no dia seguinte diz ter visto lesões em Ana Paula, descreve que o rosto, pescoço, ombro, perna, punho, estavam com hematomas nítidos e a cabeça esta inchada, calombos (...);

e) Termo de depoimento de Tayomara Leticiana Gonçalves Trindade 9fls. 50/50- verso) do qual se extrai: (...) que por volta do dia 11 de maio de 2016, a vitima chegou ao escritório de contabilidade com marcar roxas no pescoço e na pálpebra inferior do olho esquerdo, que estava com uma blusa de manga e não deu pra ver outras marcas, mas a mãe dela relatou que os ombros dela também estavam marcados.”

f) Termo de depoimento de Olinda Soares (fl. 55), que contém: (...) quando chegou em casa, por volta de 1 hora da madrugada; que no momento avistou um carro preto saindo da garagem da vitima, no entanto, não visualizou a pessoa que estava conduzindo. que em seguida escutou barulhos de choro e pedidos de socorro; que foi de encontro até a cada de Ana Paula, quando a avistou com muito hematomas, no rosto em todo o corpo “vermelha, com manchas roxa, o que estava mais machucado era o pescoço e os braços, machucada mesmo, essa menina viveu de novo.”

g) Termo de depoimento de Nathanael Paz da Silva (fl. 65), que narra: (...) que imediatamente deslocou-se até a cada de Ana Paula, onde deparou-se com a mesma em estado psicológico abalado, com escoriações e hematomas nos ombro, cotovelos, pernas e o “pescoço dela estava bem vermelho”;

h) fotografias de fls. 111/121;

i) Midias de fl. 350, mormente no que tange aos depoimentos das testemunhas Debora Elmers Noronha de Oliveira, Tayonara Leticiana Gonçalves Trindade e Olinda Soares, que ratificaram os depoimentos acima indicados, além do testemunho do policial militar Thiago Henrique Amarante.

(...)

Acerca de tais depoimentos, cumpre destacar, o depoimento do informante Agnaldo da Silva Almeida, policial militar que atendeu o caso e relatou a parte autora chorando, com vestes rasgadas e defecada, trêmula, em estado de choque, dizendo “ele ia me matar”

(...)

Passo seguinte, difícil seria concluir pela legitima defesa da parte demandada ou pela ocorrência da parte autora no início das agressões, ao ponderar que, em seus depoimentos, informou não ter saído fisicamente lesionada da residência da parte autora. Logo, não se depara com cenário de legítima defesa.”

Sendo assim, configurado o dano moral, resta avançar na resolução da celeuma, passando a análise do
quantum
indenizatório.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença pelo dano moral no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é compatível, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, considerando ainda o abalo moral sofrido pela vítima decorrente da violência doméstica.

No que tange ao custeio do tratamento psicológico, o apelante aduz que a condenação foi de forma genérica e indeterminada, pleiteando a exclusão.

Sem razão. A responsabilidade civil abarca as despesas do tratamento em caso de lesão e ofensa à saúde, conforme preceitua o art. 949 do C. Civil “
no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido
.”

Andou bem o douto magistrado ao determinar “
o pagamento das despesas decorrentes do tratamento dos danos oriundos da agressão
”, sendo precisa a forma de reparação, vejamos:

“
Ainda, CONDENO a parte demandada ao ressarcimento dos valores ainda a serem despedidos para tratamento da depressão decorrente da agressão descrita no vertente feito, sendo a necessidade devidamente comprovada por meio de atesto médico.”

Ora, assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar prevista na Lei 11.340/2006 responsabiliza o agressor doméstico ao ressarcimento, em seu art. 9o § 4o,
verbis
:

“
4o
Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados
, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços”.

Avançando na celeuma, passo a análise do recurso interposto por Ana Paula de Oliveira Paduan, que pleiteia a título de lucros cessantes o que deixou de ganhar em decorrência da dispensa dos vínculos trabalhistas.

Aduz que após a agressão sofrida pelo apelado e o retorno dos afastamentos por atestado médico, a recorrente teve rescindido ambos os contratos de labor em que auferia a renda mensal de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É sabido que dentre as medidas a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar elencadas pela Lei Maria da Penha está a manutenção do vínculo empregatício e o afastamento do local de trabalho conforme dispõe o art. 9o § 2o inciso II, vejamos:

Art. 9o.
A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso:

2
o. O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:

II
– manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses.

Como já dito, inserida a manutenção do vínculo trabalhista no âmbito dos princípios e diretrizes da Assistência Social, Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Segurança Pública, sua concessão, por se tratar de verba assistencial é substitutiva do salário. Vigendo, portanto, a regra da universalidade de cobertura em que o encargo assecuratório, é suportado pelo Estado e por toda a sociedade de forma direta ou indireta.

Observo que na ação penal no. 11422-62.2016.8.11.0055 não consta dentre os pedidos de providência protetivas, a manutenção do vínculo trabalhista.

Da análise detida dos autos, entendo que o pedido de ressarcimento de lucro cessante pela apelante, em razão dos desfazimentos dos vínculos trabalhista não encontra guarida.

O art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoalvelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1a C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

In casu
, pelo conjunto fático-probatório constante nos autos a apelante não demonstra de forma segura, como bem elucidou o douto magistrado:

“
No que toca aos lucros cessantes, a parte autora informa que fora demitida da empresa “PRONTO-CLINICA” em razão dos abalos psicológicos oriundos da agressão e dos afastamentos prescritos por seu médico psiquiatra.

No ponto, a testemunha Monalise de Leime Medeiros (fl. 429), diga-se: colega de profissão, informou não se recordar de afastamentos anteriores à agressão ou de excessos cometidos pela parte autora e acrescentou que se trataria de boa profissional. No entanto, informou desconhecer as razões que provocaram a saída da parte autora de seu emprego.

Já a testemunha Debora Elmers Noronha de Oliveira (fl. 350), igualmente colega de profissão, informou que, em razão das agressões, a autora não conseguiu retornar ao trabalho e por isso perdeu o emprego.

No entanto, em sentido oposto, a testemunha Lauriana Stasiak, igualmente colega de profissão, informou que a autora, por diversas vezes, apresentou atestados para seu afastamento das atividades laborativas, porém, ao tempo que apresentava atestados, era vista em festas e bebendo.

Informou, ainda, que a demissão da parte autora ocorreu por problemas de relacionamento no trabalho e descuido de seus pacientes.

Pelo exposto, as provas produzidas são contraditórias, ou seja, pelo que fora produzido, não é possível extrair um juízo de certeza sobre o direito pleiteado.

Ademais, controvertidos os fatos acerca da suspensão da prestação dos serviços de “Home Care” (fls. 191/192), a parte autora defendeu, na réplica, que a “a culpa do requerido na demissão da requerente dos dois empregos que possuía, senão pelos documentos já carreados, será cabalmente comprovada que decorreu da agressão sofrida no dia 08/05/2015 (fl. 285), comprovação essa que não ocorreu nos autos.

Logo, uma vez que não fora esclarecido o nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado pela parte demandada e o dano material pleiteado pela parte autora, na forma do art. 373, I, do CPC, não há como reconhecer como devido os lucros cessantes pleiteados”

Assim, diante de tudo o quanto alegado pela recorrente, a ela competia a prova. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Acerca do tema, vale transcrever o posicionamento do c. STJ, para melhor esclarecimento,
verbis
:

“2 -
A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito
...”
(REsp n. 1.129.538-PA, 4a Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Des. Convocado do TJ\AP), j. 01.12.2009, – negritei).

Desta forma, entendo que o julgador não pode firmar sua convicção em meras suposições, mas sim, em elementos concretos que não foram trazidos aos autos. Consequentemente, correta a sentença que julgou improcedente o referido pedido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022